Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0703428-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, CARVALHO E FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Intime-se Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire e Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator